Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014025-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR 70462844153 - CNPJ: 18.659.044/0001-93 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO CADASTRAL – EXCLUSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pela
MVALORES CONSULTORIA EIRELI
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010461-64.2019.8.11.0002, indeferiu
o pedido de liminar de inclusão dos serviços n. 9.02 e n. 10.08 em seu cadastro, junto à Secretaria de Receita do Município de Várzea Grande (Id. 16135965).

Irresignada, a Recorrente
pretende
a reforma da decisão recorrida, sustentando que é sociedade limitada operante de atividades, cadastradas junto à Receita Federal do Brasil, de “Correspondentes de Instituições Financeiras” (66.19-3-02), “Atividade de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto consultoria técnica específica” (70.20 - 4 -00), “Atividade de Intermediação e Agenciamento de serviços e negócios em geral” (74.90 - 1 -04) e “Agência de Viagens” (79.11 - 2 -00).

Afirma que possuía cadastro, junto à Secretaria de Receita Municipal para recolhimento de ISSQN, como prestadora do serviço “10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios” e do serviço “9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, etc.”

Assevera que prestava os referidos serviços e emitia as NFe com o correspondente recolhimento de tributos, até que, na data de 19.8.2019, recebeu uma comunicação de alteração cadastral, promovida unilateralmente pelo Agravado, ocasião em que foi excluída do sistema a possibilidade de emissão de notas com os códigos de serviços “9.02” e “10.08”.

Alega que a conduta do Agravado tem por objetivo forçar a empresa Agravante a fazer o enquadramento equivocado do serviço, o que lhe pode trazer prejuízos tributários e a paralisação de seus serviços, o que inviabiliza a continuidade das suas atividades, pois seus clientes não aceitarão ou pagarão por serviços de natureza jurídica distinta daquela dos realmente prestados, com impacto diretamente na tributação, tanto do emitente, quanto do contribuinte recebedor do serviço.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, promovendo
a inclusão dos serviços n. “9.02” e “10.08” no cadastro da Agravante, junto à Secretaria da Receita do Município de Várzea Grande, permitindo-lhe emitir NFe com os referidos serviços, bem como se abstenha o Agravado de realizar nova exclusão destes serviços
.

O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
16781494
.

O Agravado apresentou contraminuta, Id. 21795963, rebatendo os argumentos do Recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id.
22673967
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020